Tribunal: TJMT
Processo: 0018372-18.2017.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018372-18.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MIRIA PEREIRA DE VASCONCELOS MELO (VÍTIMA), MILENE PEREIRA MELO - CPF: 067.419.761-59 (VÍTIMA), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (VÍTIMA), GEAN PEREIRA MELO - CPF: 119.430.666-71 (VÍTIMA), HEBERT WILLIAM MACIEL - CPF: 720.761.431-49 (APELANTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), WILLIAN HENRIQUE ALCANTARA DA SILVA (APELANTE), ALEXANDRE MATIAS DO NASCIMENTO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), HEBERT WILLIAM MACIEL - CPF: 720.761.431-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN HENRIQUE ALCANTARA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES) – APELO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDO DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – RÉU QUE UTILIZOU SIMULACRO, EQUIVALENTE A ARMA BRANCA (LEI Nº. 13654/2018 – ARTIGO 157 § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) –
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
– NECESSIDADE DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE – IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA – FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) (MÍNIMA) UTILIZADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – 2. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E RÉU REINCIDENTE – ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA “B” E § 3º, DO CÓDIGO PENAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão da recente alteração legislativa, incluída pela Lei nº. 13654/2018 (artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), que limitou a possibilidade de aumento de pena do crime de roubo à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, é de rigor a aplicação da novatio legis mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, se a arma utilizada no crime, foi simulacro, equivalente a arma branca e não de fogo.

O regime inicial de cumprimento de pena para o réu reincidente que tenha sua pena corpórea fixada acima de 04 (quatro) anos de reclusão, deve obrigatoriamente ser o inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b” e § 3º, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por ALEXANDRE MATIAS DOS NASCIMENTO contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal, na forma do artigo 70 do Código Penal, aplicando-lhe a reprimenda de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Em suas razões recursais, o apelante anseia pelo decote da majorante da arma branca, em razão da
novatio legis in mellius
com a entrada em vigor da Lei nº. 13654/2018 e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado, para o semiaberto.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifesta pelo acolhimento do pleito defensivo quanto ao decote da majorante da arma branca e pelo desprovimento quanto a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

O parecer, da lavra da douta Procuradoria-Geral de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, é pelo desprovimento do recurso defensivo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso de apelação, a questão a ser discutida, orbita sobre a manutenção ou o decote da majorante do uso de arma branca, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado, para o semiaberto, pontos estes reclamados pelo turno defensivo.

Consta dos autos que no dia 15.08.2017, por volta das 21:30 em residência particular, situada à rua P, n.º 09, quadra 18, bairro Asa Branca, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande – MT, o réu Alexandre Matias do Nascimento juntamente com os corréus Willian Henrique Alcântara da Silva, vulgo “Negueba” ou “Nuguet”, e Hebert Willian Maciel, todos previamente ajustados em unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo (artesanal apreendida), coisas alheias móveis, consistentes em: 01 (uma) televisão, 51”, marca Samsung, avaliada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo Grand Prime, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais), 01 (uma) bicicleta, cor preta, marca Mosso, avaliada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma quantia de 30,00 (trinta reais) em espécie, uma quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em espécie, pertencente às vítimas Miriã Pereira de Vasconcelos Melo e Gean Pereira Melo, uma quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, pertencente à vítima Milene Pereira Melo, uma quantia de R$ 20,00 (vinte reais), pertencente à vítima Darllyn Karine Costa das Chagas.

Ao final o magistrado sentenciante, entendeu estarem caracterizadas a materialidade e autoria delitivas, razão pela qual os condenou nas sanções do artigo 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal, na forma do artigo 70 do Código Penal, sendo a majorante do inciso I, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, entendida como arma branca, por se tratar a referida arma, de simulacro de arma de fogo, conforme os termos da denúncia (id. 23970975).

Diante do exposto, não posso me furtar a questão de ter o apelante/réu, sido condenado por roubo duplamente majorado, sendo utilizada como uma das causas de aumento, o uso de arma, no caso, arma branca (simulacro).

Observo de plano, ser evidente o atual descabimento da causa de aumento de pena na hipótese dos autos, tendo, por base, o advento da Lei nº. 13.654/18, que determinara a revogação do inciso I, do parágrafo 2º, do artigo 157, do Código Penal, onde se encontrava a previsão do aumento pelo emprego de arma (1/3 até 1/2 da pena), transportando-se a hipótese para o recém criado parágrafo 2º-A, do artigo 157, do Código Penal, norma apta a estabelecer uma agravação de índole mais severa (padrão fixo em 2/3 da pena), desde que constatado o emprego de arma de fogo.

Em que pese a existência de uma legislação específica sobre armas (Lei nº. 10.826/2003), bem como do posterior advento de um decreto para a regulamentação desta (Decreto nº. 5.123/2004), a delimitação do conceito de arma de fogo ainda exige o socorro do antigo Decreto nº. 3.665, de 20 de novembro de 2000, que estabelece, em seu artigo 3º, inciso XIII, caracterizar-se como arma de fogo toda
“arma que arremessa projéteis empregando a força expansiva dos gases gerados pela combustão de um propelente confinado em uma câmara que, normalmente, está solidária a um cano que tem a função de propiciar continuidade à combustão do propelente, além de direção e estabilidade ao projétil.”

Evidente que o conceito acima não abrange as hipóteses referentes à utilização de armas brancas ou impróprias (facas, canivetes, porretes, caco de vidro, etc.), não sendo possível, de igual maneira, sustentar a paridade entre o perímetro traçado no Decreto supramencionado e os contornos de um simulacro ou arma de brinquedo.

Desta forma, evidencia-se que mais do que encerrar a discussão sobre a caracterização ou não do simulacro como causa apta a estabelecer o aumento de pena para o roubo, tem-se o uso de simulacro de arma, como verdadeira
novatio legis in mellius
, tornando necessária a revisão das penas outrora agravadas pelo emprego de arma de brinquedo ou artesanal, operação esta a ser feita, em regra, pelos juízos da execução, conforme preceitua a Súmula nº. 611, do STF.

Feito as devidas considerações, tenho que, é indiscutível que estando a conduta do réu/apelante abarcada pelo instituto da
novatio legis in mellius
, in casu, o uso de simulacro (arma artesanal) para a execução do roubo, cria uma situação onde a manutenção da pena do condenado no patamar em que se encontra em razão da majorante do uso de arma de fogo, fará com que este cumpra pena mais gravosa do que faria jus, repercutindo, outrossim, nos prazos para a progressão de regime e livramento condicional.

Reitero meu entendimento no sentido de que qualquer artefato capaz de causar dano à pessoa, quando utilizado com finalidade diversa para a qual foi produzido, está incluído no conceito de arma, uma vez que gera maior potencialidade lesiva à vítima, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência.

Não obstante, ante a
abolitio criminis
motivada pela Lei nº. 13654/2018, que deixou de considerar o emprego de arma branca ou simulacro como causa de aumento de pena, nos casos em que o crime de roubo for praticado com emprego de arma branca, é de rigor a aplicação da
novatio legis in mellius
.

Assim, considerando que no presente caso a violência foi exercida com emprego de arma branca, a retroatividade da lei mais benéfica aos condenados, é medida que se impõe, nos termos do artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça tem decidido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. NOVATIO LEGIS MELLIUS. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. CAUSA DE AUMENTO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA O INCRIMENTO EM FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA DE 1/3. SÚMULA 443/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...) 2. Esta Corte possuía entendimento consolidado no sentido de que a previsão contida no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, abrangia não apenas armas de fogo, mas qualquer “artefato que tem por objetivo causar dano, permanente ou não, a seres vivos e coisas”, nos termos do art. 3º, inciso IX, do Decreto n. 3.665/2000 (cf: HC 297.425/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 27/08/2014).
3. Todavia, sobreveio alteração legislativa incluída pela Lei n. 13.654/2018 (art. 157, 2º-A, inciso I, do Código Penal), limitando a possibilidade de aumento de pena, na terceira estapa dosimétrica do roubo, à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo. Precedentes.
4. Hipótese em que pe imperativa a aplicação da novatio legis in mellius para decotar a causa de aumento do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal. (...)” (HC 454.861/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/10/2018). (destaquei)

Dessa forma, em síntese, se tem que a lei nº. 13654/2018 extirpou o emprego de arma branca como circunstância majorante do delito de roubo. Assim, havendo a superveniência de
novatio legis in mellius
, ou seja, sendo a nova lei mais benéfica, de rigor que retroaja para beneficiar o réu, nos termos do artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

Assim, tenho como imperativo de ofício afastar a causa de aumento do crime de roubo, referente ao emprego de arma, devendo a reprimenda corpórea do apelante/réu, ser readequada.

O réu foi condenado à pena de de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

O magistrado sentenciante assim promoveu a dosimetria de pena do apelante/réu:

“(...) 3) Alexandre Matias do Nascimento (Roubo majorado). Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão; deixo de aumentá-la ou diminuí-la ante a agravante e atenuante reconhecida, pois elas se anulam; aumento-a em (1/3) um terço ante as majorantes pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, ficando em 05 (cinco) anos e quatro (04) meses de reclusão; aumento-a ainda em 1/6 (um sexto) pelo concurso formal de crimes (CP, art. 70), resultando em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em 62 (sessenta e dois) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.” (sic)

Ao dosar a pena do réu, o magistrado sentenciante, fixou a pena-base no minimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, as atenuante e agravante se anularam, mantendo-se a pena intermediária no mínimo legal.

Ao final, considerando as majorantes dos incisos I e II, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, aumentou a pena em 1/3 (um terço), resultando na pena final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Posteriormente, em razão do concurso formal, aumentou a pena em 1/6 (um sexto), totalizando a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

A partir desse ponto, há uma questão a ser mencionada que indubitavelmente fará com que o decote da majorante do emprego de arma de fogo, não implique em benefício prático para a pena corpórea do apelante/réu.

Na sentença, quando o magistrado dosou a reprimenda corporal do réu, mesmo considerando duas majorantes, a do emprego de arma de fogo e a do concurso de pessoas, exasperou a pena na fração mínima prevista de 1/3 (um terço).

Assim, ainda que seja decotada a majorante do emprego de arma de fogo, por se tratar de simulacro, a majorante do concurso de pessoas subsistirá, mantendo a fração de 1/3 (um terço) para o aumento da pena.

Dessa forma, a pena final deverá ser mantida nos termos estabelecidos pela sentença condenatória em desfavor de ALEXANDRE MATIAS, em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

O regime de cumprimento inicial da pena se mantem inalterado, qual seja, o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, e § 3º, do Código Penal, por se tratar de réu reincidente.

O magistrado registrou na sentença condenatória, conforme:

“O réu Alexandre é reincidente (fl. 279).

Consoante o art. 33, §2.o, alínea b, e §3.º, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime fechado, por ser reincidente.” (sic)

Reitero, o apelante/réu, possui sentença condenatória penal transitada em julgado em seu desfavor, e deveria estar em cumprimento de pena nos autos do PEP nº. 21030-89.2017.811.0042 (Código 20007894) junto a Vara de Execuções Penais de Cuiabá-MT.

Dessa forma, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido o fechado, por ser o recomendado.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, para afastar a majorante do uso de arma de fogo, porém sem alterar a pena corporal e de multa, mantendo inalterado também o regime inicial de cumprimento de pena, fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020